Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743074-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LIGA CARNAVALESCA DOS TRIOS, BANDAS E BLOCOS TRADICIONAIS - LCTBBT RECORRIDOS: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. OBJETO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. EVENTO CARNAVALESCO. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DAS FESTIVIDADES PERTINENTES AO CARNAVAL DE RUA DE 2013. CONTRATANTE. DISTRITO FEDERAL. CONTRATADA. SOCIEDADE CIVIL. ENCARGOS COMERCIAIS PERTINENTES AO EVENTO. IMPUTAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (LEI No 8.666/91, ART. 71, §1o). CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO A LITERAL PREVISÃO NORMATIVA. VÍCIO RESCISÓRIO. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 966, V). PEDIDO RESCISÓRIO. ACOLHIMENTO. RECOLHIMENTO DO DEVIDO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. EVENTO GRATUITO OU SEM FINALIDADE LUCRATIVA. DESINFLUÊNCIA. RECOLHIMENTO AO ECAD. NECESSIDADE. PEDIDO ORIGINÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONTRATADA. CONDENAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. AFIRMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE. POSTULAÇÃO ADVINDA DE PESSOA JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO INSTRUMENTO FIRMADO POR PESSOA NATURAL (CPC, ART. 99, § 3o). BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RESCINDIDO. 1. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa qualificação o julgado que, coadunando-se com o comando normativo reputado como violado, empreende resolução conforme interpretação analítica e sistemática das disposições que regulam a espécie mediante enquadramento dos fatos apurados, não incorrendo sequer em dissenso com a interpretação advinda dos mesmos normativos de órgãos judiciais diversos. 2. Conquanto a coisa julgada funcione como corolário do processo e vetor da segurança jurídica, deve ser aperfeiçoada segundo o devido processo legal, implicando que, aperfeiçoando-se à margem da liturgia procedimental, resta acoimada por vício que conduz à sua rescisão como forma de ser prestigiada a garantia constitucional segundo a qual ninguém será providos de bens ou direitos senão na conformidade do devido processo legal, que, a seu turno, compreende as garantias que lhe são inerentes (CF, art. 5o, LIV). 3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia da segurança jurídica e do legalmente ordenado. 4. Subsiste expressa previsão legal dispondo sobre a inviabilidade de transferência, ao Poder Público, dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do contrato administrativo celebrado com particulares, na hipótese de inadimplemento contratual (Lei no 8.666/91, art. 71, §1o), e assim, aferido que, no caso concreto, a pessoa jurídica contratada pelo ente distrital para organizar e realizar evento festivo público incursionara em inadimplemento quanto aos direitos autorais em decorrência da execução de obras musicais durante as festividades, não se evidenciando, lado outro, que fora ensejado por conduta atribuível à administração ou decorrera de eventual culpa in vigilando, mas, de obrigação atribuível à contratada, o havido atrai a incidência do expressamente previsto no normativo individualizado. 5. Da concertação exegética que emerge do disposto na Lei das Licitações (Lei no 8.666/91) e do disposto na Lei dos Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) subsiste a apreensão que aquele diploma normativo ostenta, diante das disposições genéricas inseridas nesta derradeira criação legislativa, a qualidade de lei especial, cujos dispositivos são, ademais, de ordem pública e vinculam tanto a administração como o particular, tornando inviável que Poder Público, como contratante, seja responsabilizado pela remuneração dos direitos autorais originários da execução do objeto de contrato administrativo, pois a responsabilidade, nessa situação, é da empresa ou entidade contratada, consoante legalmente imposto. 6. A inviabilidade de responsabilização do ente público contratante por obrigações originárias de direitos autorais decorrentes da execução do objeto de contrato administrativo não encerra negação à remuneração devida aos autores das obras executadas, conforme legal e constitucionalmente assegurado, mas simples transferência e imputação da responsabilidade à entidade particular contratada pela administração para realização do evento no qual houvera a utilização de obras musicais sem prévia autorização e recolhimento da remuneração correlata, nao 7. De conformidade com o prefixado no artigo 28, inciso VIII, “b”, da Lei no 9.610/98, a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante execução musical, demanda autorização prévia e expressa de seu autor, ao passo que o artigo 68 daquele normativo, acrescera a essa previsão que, em se tratando de representação ou execução pública, previamente, “o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais” (§ 4o), inexistindo qualquer ressalva atinente à hipótese de realização de evento gratuito ou sem finalidade lucrativa como apta a afastar a obrigação de remuneração da utilização das obras artísticas. 8. Não havendo a normatização de regência realizado ressalva no sentido da isenção de pagamento de direitos autorais quando se tratar de evento gratuito ou público, e não sobejando possível ao julgador acrescer ao positivado hipótese excepcionadora que o legislador não pretendera, o recolhimento sobeja devido, ainda que se trate de execução de composições musicais a título gratuito ou sem finalidade lucrativa, determinando, assim, a condenação da entidade contratada pela administração pública para organizar e realizar o evento festividade denominado “Carnal de rua do Distrito Federal”. 9. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente conferira presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). 10. Conquanto a pessoa jurídica constituída sob a forma de associação possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com o benefício demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserida, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao Judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 11. Ação rescisória conhecida. Pedido rescisório acolhido. Acórdão rescindido. Ação originária. Pedido parcialmente acolhido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) enunciado 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto deveria ter deferido o pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de elementos suficientes para a comprovação de sua hipossuficiência; b) artigo 110 da Lei 9.610/1998, alegando que o Distrito Federal responde solidariamente pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes das reproduções musicais ocorridas no evento público (CARNAVAL DE 2013) por ele organizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 110 da Lei 9.610/1998, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já decidiu que “É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1980824/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/4/2022). Assim, conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015